Tribunal: TJMT
Processo: 0025530-41.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025530-41.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), SAMUEL CESAR ANTONIETTE - CPF: 536.592.011-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO REFERIDO ATO - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil.

2. O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

3. Inexistente nos autos pedido de citação da parte executada por meio de edital, reforçando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal.

4. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Execução por Quantia Certa” n.o
0025530-41.2016.8.11.0041,
movida em desfavor de
SAMUEL CESAR ANTONIETTE
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, por restar configurada a prescrição intercorrente.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da inocorrência da prescrição intercorrente, alegando ter o Juízo
a quo
erroneamente contado “
5 (cinco) anos desde o início da execução para contagem da prescrição intercorrente, quando na verdade o termo inicial é a data de término da suspensão da execução, que no caso dos autos ocorreu em 19/02/2019
”.

Menciona a apelante ser precedente do Superior Tribunal de Justiça a necessidade de intimação pessoal do credor em caso de eventual ocorrência de prescrição intercorrente, não tendo, portanto, que se falar em sua configuração.

Ademais, pugna pela aplicação da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, alegando que a demora para citação do réu e apelado decorreu por conta dos próprios mecanismos da justiça, ante a inércia da serventia do Juízo de origem em expedir os mandados.

Reitera que “
não houve negligência do Apelante na demanda, mas sim inércia da serventia da comarca de origem em expedir os mandados, em intimar o recorrente dos despachos e em proceder à rápida digitalização dos autos
”.

Por fim, considerando que o apelado deu causa ao início da execução, pugna a apelante pela reforma da sentença no que tange ao pagamento de eventuais custas remanescentes, que deveriam ser arcadas pela parte apelada, em observância ao princípio da causalidade.

Como não houve a ocorrência da citação regular da parte do executada nos presentes autos, restou prejudicada sua intimação a fim de apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Execução por Quantia Certa” n.o 0025530-41.2016.8.11.0041, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por restar configurada a prescrição intercorrente.

Pois bem.

Narra a parte autora ter concedido ao executado empréstimo nas condições mencionadas na “Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário”, regido pelo contrato n.o 531469093, no valor de R$ 122.067,00 (cento e vinte e dois mil e sessenta e sete reais), a ser pago em 99 (noventa e nove) parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira estipulada para o dia 15 de junho e 2008 e a última para o dia 15 de agosto de 2016.

Contudo, aduz que a executada não quitou nenhuma das parcelas, estando todas em atraso, deixando assim ocorrer o vencimento antecipado da dívida, nos moldes do disposto na cláusula 5 e seus itens do contrato avençado.

Dessa forma, por restarem inexitosas as tentativas de recebimento de seu crédito, postulou a apelante a presente Ação de Execução.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
considerando que a parte exequente quedou-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a configuração da prescrição intercorrente.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações da parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, cumpre salientar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, “
a prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão
” (AgInt nos EDcl no REsp 1452445/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 07/02/2017). Assim, resta afastada a violação ao duplo grau de jurisdição arguida pela apelada.

Ademais, importa esclarecer que o instituto da prescrição tem por escopo a segurança social das relações jurídico-negociais e a estabilização destas pelo decurso de um certo período de tempo, de modo a evitar a eternização de conflitos não resolvidos.

Outrossim, pelo Princípio da Duração Razoável do Processo, introduzido no inciso LXXVIII do artigo 5.o da Constituição Federal, não se permite a duração do feito executivo por tempo indeterminado.

Ao caso, necessário esclarecer que, de acordo com o inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil, as dívidas fundadas em instrumento particular prescrevem em 5 (cinco) anos. Ademais, verifica-se que a última prestação do referido empréstimo, como bem relata a parte autora, venceu em 15 de agosto de 2016 (id. 109991562 - Págs. 5 a 7).

Ocorre que, apesar de ter distribuído tempestivamente a presente Ação de Execução em 20 de julho de 2016 (id. 109991562 - Pág. 1), após o despacho judicial ordenando a citação, deixou a apelante de promover a citação regular da parte executada, acarretando na perda da executoriedade do título em 16 de agosto de 2021, pois não houve a citação da parte executa nem a ocorrência de outra causa interruptiva.

Importa consignar que no caso em tela, não houve demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário, como alega a parte apelante. Assim, como menciona o Juízo de Primeiro Grau, “
todos os requerimentos feitos pelo autor foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontra-lo para citação válida
”.

Nesse contexto, urge transcrever os dispostos nos §§ do artigo 240 bem como o artigo 802, todos do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

[...]

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Ainda sobre a prescrição, importa trazer à baila os assentados no inciso I do artigo 202 bem como no inciso I do § 5.o do artigo 206, todos do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

[...]

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Feitas tais considerações, resta patente que o mero ajuizamento da ação e as diligências da parte exequente, não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional.

Oportuno ainda mencionar que não consta nos autos pedido de citação da parte executada por meio de edital, reforçando que a apelante não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal.

Com o fito de evitar a prescrição da pretensão, deveria a apelante ter promovido diligências para que houvesse, de forma mais célere, a realização da citação válida do executado, interrompendo-se assim, o prazo prescricional, o que não restou observado no caso em apreço.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nosso):

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO DO DEVEDOR
.
AUSÊNCIA
.
PRESCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DO REFERIDO ATO
. 1. A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.120.295/SP, repetitivo, é no sentido de que
a interrupção do prazo prescricional só retroage à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário
, conforme hipótese prevista na Súmula 106 do STJ, sendo que, antes da vigência da LC n. 118/2005, somente a citação válida provocava o efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN. 2.
Hipótese em que, transcorridos mais de 5 anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, deve ser mantido o acórdão a quo
(Súmula 83 do STJ). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 322.355/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/02/2017)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PRESCRIÇÃO - 5 (CINCO) ANOS - INCISO I DO § 5.o DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL - - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA -
CITAÇÃO NÃO REALIZADA
-
RETROAÇÃO
-
DATA DO AJUIZAMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência pátria é firma no sentido de que em se tratando de contrato de consórcio, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil, ocorre no momento do encerramento do grupo.
A inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando o juízo realizou todas as diligências e pesquisas à sua disposição
.
Se a demora não ocorrer por culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias
, conforme determina o § 2.o do artigo 240 do Código de Processo Civil,
inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento
.
A ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição
. (TJMT - N.U 0008668-73.2008.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRAZO QUINQUENAL - APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O DESPACHO INICIAL E CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
; (art. 206, § 5o, I, do Código Civil). Consoante apregoa o legislador processual,
a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação
,
desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição
. Conquanto o despacho que admite a pretensão e determina a citação irradie o efeito de interromper a prescrição,
esse efeito é condicionado ao aperfeiçoamento do ato citatório dentro do prazo legalmente assinalado
. (TJ-MT - N.U 0000508-54.2006.8.11.0033, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 05/02/2020)

APELAÇÃO - EXECUÇÃO -
CITAÇÃO NÃO REALIZADA
-
PRESCRIÇÃO CONSUMADA
- EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROCIDO.
É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
(art. 206, §5o, I, do Código Civil).
Não efetuada a citação nos prazos estabelecidos pela regra processual (dez dias subsequentes ao despacho que ordenar a citação ou no prazo prorrogável de no máximo 90 dias) e não demonstrada culpa do Judiciário, é mesmo o caso de se reconhecer a prescrição da ação
. (TJ-MT - N.U 0022262-23.2009.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016)

Ainda, infere-se dos autos que o juízo realizou todas as diligências e pesquisas requeridas pela exequente, de modo que a inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

Dessa forma, por não ter a apelante promovido a citação do executado, impositiva se mostra a extinção do feito, eis que ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto ausente o título líquido, certo e exigível.

Ademais, por ser a prescrição matéria de ordem pública, esta deve ser analisada de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Assim, transcorridos mais de 5 (cinco) anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, deve ser considerada a prescrição dos direitos autorais.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022